Tribunal: TJSP
Processo: 2071411-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
R – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – VALOR EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELA OBREIRA, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2071411-11.2019.8.26.0000; Relator (a): Nazir David Milano Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Nazir David Milano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – FIXAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – PRECLUSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA – VALOR EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELA OBREIRA, PARA QUE NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2071411-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada MARIA
ZULEIDE DE LIMA WITIS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2071411-11.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: MARIA ZULEIDE DE LIMA WITIS
VOTO No 14693
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO QUE
APROVOU
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO
APRESENTADA
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL
PARA
O
PAGAMENTO
DE
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU

CABIMENTO
EM
PARTE

FIXAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS DE CÔMPUTO DA ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA PRECLUSÃO
VERIFICADA IMPOSSIBILIDADE DE SE ALTERAR
QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA, SOB PENA
DE AFRONTA À COISA JULGADA
VALOR
EXCUTIDO, PORÉM, QUE DEVE SER LIMITADO AO
QUANTO PLEITEADO PELA OBREIRA, PARA QUE
NÃO SE CARACTERIZE JULGAMENTO 'ULTRA
PETITA' INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC
PRECEDENTE
DESTA
CÂMARA

DECISÃO
REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.366, que, na fase de cumprimento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
sentença de ação acidentária, aprovou a conta de liquidação apresentada pela
Contadoria Judicial para o pagamento de precatório complementar.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
ter sido equivocada a utilização do IPCA-E para cômputo da correção monetária,
devendo ser aplicada a TR, uma vez que ainda não foram modulados os efeitos da
decisão proferida no julgamento do RE n. 870.947/SE. Aduz que os juros de mora
devem incidir apenas a partir da aprovação do cálculo de liquidação, e não da
apresentação de referida conta, sob pena de ofensa à coisa julgada. Alega, ainda, que
o montante aprovado na origem para pagamento das diferenças de precatório é
superior ao requerido pela segurada, o que configura julgamento ultra petita. Por
fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.371/372).
Contrarrazões a fls.376/379.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Cuida-se de ação acidentária, ora em fase de
cumprimento de sentença, na qual a segurada pretende o recebimento de valores
residuais do precatório já depositado pela autarquia.
Da decisão de primeiro grau que indeferira o pedido de
diferenças do requisitório, a obreira interpôs o recurso de Agravo de Instrumento n.
2077884-81.2017.8.26.0000, já julgado por esta C. Câmara, que determinou
expressamente: “a decisão de origem deve ser reformada para que novos cálculos
sejam apresentados pela Contadoria Judicial, apurando-se o valor residual do
precatório, com a utilização do IPCA-E como fator de indexação da atualização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
monetária, nos termos da Lei n. 13.080/2015, bem como para que os juros de mora
sejam computados no período que medeia a aprovação da conta de liquidação e a
inscrição do requisitório” (fls.344 dos autos deste agravo).
Nesse panorama, configurou-se a preclusão de
questionar os fatores de indexação da correção monetária aplicáveis à espécie, bem
como o cômputo de juros moratórios em continuação, ante o trânsito em julgado do
decisum (certidão copiada a fls.346), o qual está imunizado, portanto, pela coisa
julgada.
Sobre o tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“A sentença não mais suscetível de reforma por meio
de recursos transita em julgado, tornando-se imutável
dentro do processo. Configura-se a coisa julgada
formal, pela qual a sentença, como ato daquele
processo, não poderá ser reexaminada. É sua
imutabilidade como ato processual, provindo da
preclusão das impugnações e dos recursos. A coisa
julgada formal representa a preclusão máxima, ou seja,
a extinção do direito ao processo (àquele processo, o
qual se extingue). O Estado realizou o serviço
jurisdicional que se lhe requereu (julgando o mérito),
ou ao menos desenvolveu as atividades necessárias
para declarar inadmissível o julgamento do mérito
(sentença terminativa infra, n. 214).
A coisa julgada formal é pressuposto da coisa julgada
material. Enquanto a primeira torna imutável dentro
do processo o ato processual sentença, pondo-a com
isso ao abrigo dos recursos definitivamente preclusos,
a coisa julgada material torna imutáveis os efeitos
produzidos por ela e lançados fora do processo. É a
imutabilidade da sentença, no mesmo processo ou
em qualquer outro, entre as mesmas partes. Em
virtude dela, nem o juiz pode voltar a julgar, nem
as partes a litigar, nem o legislador a regular
diferentemente a relação jurídica.” (DINAMARCO-
CINTRA-GRINOVER Teoria Geral do Processo
24a ed. São Paulo: Malheiros, 2008 p. 328/329
realces não originais)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por outro lado, verifica-se que a Contadoria Judicial,
ao refazer os cálculos de liquidação em cumprimento à determinação desta C. Corte,
apurou saldo residual superior ao originalmente pleiteado pela segurada, o que,
todavia, não pode ser admitido, sob pena de se caracterizar julgamento ultra petita.
Com efeito, inadmissível a aprovação de conta de
liquidação que ultrapassa os limites do pedido da obreira, nos termos do artigo 492
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (realces acrescidos).
Acerca
do
tema,
destaca-se
o
entendimento
doutrinário:
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na
petição inicial (CPC 141), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo
(citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.163).
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C.
Câmara:
2080611-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 17/08/2017
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
-
VALOR
DELIMITADO
PELO
EXEQUENTE
-
INADMISSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE
APONTOU VALOR MAIOR. "Sob pena de se
configurar julgamento ultra petita, não se admite a
aprovação de cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial que aponta valor maior àquele pretendido
pelo
próprio
exequente".
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR
PRINCIPAL
DEVIDO
ATÉ
A
EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO
- ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo
remanescente de precatório os juros de mora incidem
sobre o montante principal do débito até a data da
respectiva inscrição no orçamento para pagamento".
(realces acrescidos)
Destarte, mostra-se de rigor o provimento em parte do
presente agravo, a fim de se reconhecer o excesso de execução, bem como para que
o montante excutido, referente às diferenças do requisitório já depositado, seja
limitado ao quanto pleiteado pela obreira.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator